Tribunal: TJMT
Processo: 0006559-83.2017.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006559-83.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REINALDO PEREIRA - CPF: 465.979.489-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELENILSON FREITAS DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006559-83.2017.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REINALDO PEREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO MINISTERIAL –
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – CABIMENTO – CONDENADO REINCIDENTE – SÚMULA 269 DO STJ –

RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006559-83.2017.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REINALDO PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que condenou
Reinaldo Pereira
à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, e à pena acessória de 6 (seis) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no artigo 302, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro [homicídio culposo na direção de veículo automotor].

Nas razões recursais, o Ministério Público
pleiteia a modificação do regime prisional, ante a reincidência do réu.

A defesa requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006559-83.2017.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo dispõe o art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59.

Ainda, de acordo com o art. 33, § 2º, “
c
”, do CP, o condenado
não
reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

O magistrado sentenciante realizou a dosimetria, nos seguintes termos:

“
A pena prevista para este crime é de detenção, de 2 a 4 anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 2 anos de detenção.

Agravo-a em 1/6, em decorrência da causa prevista no art. 61, I do CP, vez que
o réu é reincidente
, perfazendo um total de 02 anos e 04 meses de detenção (condenação na AP 3239-69.2010.811.0037).

Presente a causa de aumento descrita no inciso I do §1º do art. 302 do CTB eis que, conforme demonstrado nos autos à época do acidente não possuía carteira nacional de habilitação. Portanto, aumento a pena em 1/3 (um terço) perfazendo um total de 03 anos, 01 mês e 10 dias de detenção, pena esta que torno definitiva, diante da ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o
regime aberto
para início do cumprimento da pena,
nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal
.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por seus antecedentes não indicarem que a substituição seja suficiente, em consonância com o art. 44, II do Código Penal.

Aplico-lhe, ainda, a pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 meses, após o trânsito em julgado desta decisão, com fundamento no art. 293 do CTB
”.

Apesar de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência, dado que o acusado registra uma condenação anterior pela prática do crime estupro, no qual foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
[1]
, com pena remanescente de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses.

Dessarte, a reincidência do acusado, e o
quantum
da reprimenda imposta [
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
], impõe a fixação do regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Nesse sentido:

“
Súmula 269 – STJ: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

“
Consoante o entendimento desta Corte, nas hipóteses em que as circunstâncias judiciais forem favoráveis, é possível, ao réu reincidente específico, que haja sofrido a imposição de pena inferior a 4 anos, a fixação do modo semiaberto para o início de seu cumprimento. Súmula n. 269 do STJ
” (STJ. AgRg no HC 692780 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 27/10/2021)
.

“
Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto
” (TJMT. Apelação n. 0009859-69.2017.8.11.0064. DJe: 10/2/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a pena seja inicialmente cumprida no regime semiaberto, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

Conforme sinalizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, intime-se o réu acerca do teor da sentença condenatória.

Com o trânsito em julgado,
fica o juízo de origem responsável pela adequação
do regime de cumprimento de pena, bem como pela promoção das anotações e comunicações necessárias.

É como voto.

[1]
Processo Executivo de Pena n. 0003564-26.2011.8.11.0064. Vara única da Comarca de Primavera do Leste. Trânsito em julgado em 17/1/2012. Processo originário n. 0003239-69.2010.8.11.0037.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022